Tribunal: TJBA
Processo: 8133804-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133804-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURINO FELIX DE JESUS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO PARA A PARTE COMPARECER AO CARTÓRIO. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.